Tribunal: TJDFT
Processo: 0714915-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714915-07.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0736673-78.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual perda superveniente do objeto recursal, conforme as informações apresentadas pela parte agravada em ID n° 62994132. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora